Tribunal: STF
Processo: RE 114204
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-06-14
Data de publicação: 1988-06-14

Ementa:
- ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGENCIA AO PARAGRAFO 1 DO ART. 236 E
ART. 247 DO C.P.C.. A IRRESIGNAÇÃO ESBARRA NO ART. 325, INC. VII,
DO RISTF. INVOCAÇÃO DA SÚMULA 391, PARA CARACTERIZAR DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL. SE O RECORRENTE FOI ADMITIDO COMO PARTE SOMENTE EM
SEGUNDA INSTÂNCIA, NÃO LHE ERA LICITO INVOCAR A REGRA DO INCISO
II, DO ART. 942, DO CPC, NEM TAMPOUCO O APOIO DA SÚMULA 391, POIS
ISSO PODERIA IMPLICAR NA RESCISAO DO JULGADO, O QUE SÓ SERIA
POSSIVEL POR MEIO DA AÇÃO PROPRIA. RESTA, EM PRINCÍPIO, A AÇÃO
RESCISÓRIA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.